Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o pedido de redução da pena base, se fixada no mínimo legal.
2. Incabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto se a condenação envolve pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não excedente a 8 (oito) anos.
3. Ausentes os requisitos legais em razão da pena fixada, bem como, se tratar de delito cometido com grave ameaça à pessoa, não há que falar na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.